Tribunal: TJES
Processo: 5020868-96.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020868-96.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PIRES TRANSPORTES LTDA e outros (2)

APELADO: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Pires Transportes LTDA ME contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução manejados em desfavor de Ticket Soluções HDFGT S/A, sob alegação de cerceamento de defesa por falta de prova pericial e excesso de execução por aplicação de juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se existe excesso de execução quanto aos juros de mora e se é possível a análise de encargos não impugnados especificamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial pretendida revela-se inteiramente prescindível quando inexiste controvérsia fática quanto aos cálculos aritméticos apresentados pelas partes.

A análise comparativa das planilhas demonstra que tanto embargante quanto embargado aplicaram o mesmo índice de juros de mora no patamar de 1% ao mês, tornando o fato incontroverso e provado documentalmente.

O parágrafo único do art. 370 do CPC incumbe ao magistrado o indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias quando estas não possuem condão de alterar o convencimento motivado.

A discrepância de valores decorrente de multa de 2% não autoriza a reforma da sentença se a legalidade do encargo não foi objeto de insurgência específica na petição inicial dos embargos ou nas razões recursais.

O princípio da congruência e da adstrição veda ao magistrado pronunciar-se sobre encargos não impugnados, conforme orientação da Súmula n.º 381 do STJ, aplicada analogicamente.

A apuração do saldo devedor pendente apenas de multa não impugnada constitui operação aritmética elementar, o que torna a perícia um ônus desnecessário ao processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando o índice de juros aplicado é incontroverso entre as partes.

A existência de erro material ou excesso de execução deve ser confrontada com os limites da impugnação específica apresentada pela parte devedora.

O magistrado deve indeferir provas inúteis quando a solução da lide depender apenas de cálculos aritméticos elementares baseados em documentos constantes nos autos.

É vedado ao tribunal reconhecer, de ofício, a abusividade de cláusulas ou encargos moratórios que não foram objeto de recurso, em respeito ao princípio da adstrição.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 370, § 11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n.º 381.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N.º
50
20868-96.2022.8.08.0048

APELANTE
:
PIRES TRANSPORTES LTDA

APELADO:
TICKET SOLUCOES HDFGT SA

J
U
ÍZA
DE DIREITO: DR
A
.
CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por PIRES TRANSPORTES LTDA ME em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados em desfavor de TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação de eventual cerceamento de defesa por ausência de prova pericial e à análise de suposto excesso de execução decorrente da aplicação de juros moratórios.

A questão controvertida gravita em torno da necessidade de perícia contábil para aferir a correção dos cálculos que instruem a execução. Os apelantes afirmam que o julgamento antecipado impediu a demonstração do excesso.

Todavia, após análise detida dos autos, verifico que a prova pericial pretendida revela-se inteiramente prescindível, tal como acertadamente decidido pelo juízo originário.

A
ratio decidendi
que ampara a manutenção do julgado reside na ausência de controvérsia fática quanto aos cálculos aritméticos. Da análise comparativa entre a planilha apresentada pelo embargante e aquela colacionada pelo embargado, denota-se que ambas chegam ao mesmo resultado numérico no que tange à aplicação dos juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês.

Ora, se a própria petição inicial dos embargos sustenta que o índice correto a ser aplicado é o de 1% e, na prática, a exequente utilizou exatamente este índice, carece a parte de interesse processual na produção de prova técnica para demonstrar fato que já se encontra provado documentalmente e que é incontroverso. Aplica-se aqui a inteligência do art. 370 do CPC, que incumbe ao magistrado o indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

No caso vertente, a discrepância final de valores verificada entre as contas das partes não decorre de erro de cálculo ou de aplicação equivocada de juros, mas sim da incidência de uma multa de 2% (dois por cento).

Ocorre que a eventual legalidade ou a abusividade da referida multa moratória não foi objeto de insurgência por parte dos embargantes, seja na petição inicial dos embargos, seja nas razões deste recurso de apelação.

O Poder Judiciário está adstrito ao princípio da congruência e da adstrição, sendo vedado ao magistrado pronunciar-se sobre encargos não impugnados especificamente pela parte interessada, conforme a orientação sedimentada na Súmula n.º 381 do STJ, aplicada analogicamente aos contratos em geral quando se discute abusividade de encargos.

Não tendo sido submetida ao crivo judicial a validade da multa de 2%, e sendo os juros aplicados idênticos àqueles pleiteados pelos devedores, a apuração do saldo devedor torna-se operação aritmética elementar, tornando a perícia um ônus desnecessário ao processo e às partes.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova pretendida não possui o condão de alterar o convencimento motivado, pautado em fatos incontroversos e na preclusão consumativa quanto à discussão de outros encargos moratórios.

Pelas razões expostas, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
CONHEÇO
E NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.